Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719007-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR MENDES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIR MENDES FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0719821-71.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos compulsórios decorrentes de empréstimos em conta corrente até o julgamento final da lide. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 47247631, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 48471247. Em ofício ID 53597554, o juízo a quo comunica a prolação de sentença de mérito nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 177613390 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Por fim, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 13:23:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora